Tribunal: TJES
Processo: 5001120-50.2024.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001120-50.2024.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WPINK SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA
RECORRIDO: LETICIA PATROCINIO SOUZA AGUIAR
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001120-50.2024.8.08.0067

RECORRENTE: WPINK SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA

RECORRIDO: LETICIA PATROCINIO SOUZA AGUIAR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRAZOS PROCESSUAIS. INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por WPINK SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais em ação proposta por LETICIA PATROCINIO SOUZA AGUIAR

.

A recorrente busca a reforma do julgado para afastar a condenação ou reduzir o valor arbitrado

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, especificamente quanto à tempestividade da peça recursal protocolada após o prazo legal de 10 (dez) dias úteis

.

RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para interposição de recurso contra sentença em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias, contados da ciência do ato (Lei nº 9.099/95, art. 42), com contagem exclusiva em dias úteis (CPC/15, art. 219)
. 4.

No caso concreto, a intimação ocorreu em 15/07/2025, findando o prazo em 29/07/2025
.

O recurso foi protocolado apenas em 31/07/2025, restando caracterizada a preclusão temporal
.

A intempestividade é vício insanável que impede o conhecimento do recurso
.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido
.

Tese de julgamento:
O prazo para interposição de recurso inominado no sistema dos Juizados Especiais é de 10 (dez) dias úteis, contados da ciência da sentença. A protocolização da peça recursal após o exaurimento do prazo legal implica o seu não conhecimento por intempestividade.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, arts. 40, 42 e 55; CPC/2015, arts. 219 e 487, I;

Enunciado 13 do FONAJE

.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Recurso Inominado nº 1019708-04.2021.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j.

18.03.2024

.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
WPINK SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
LETICIA PATROCINIO SOUZA AGUIAR
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 15767574):
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento.”

Em sede recursal (ID 15767576), a recorrente sustenta ausência de dano moral. Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral de indenização por danos morais, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas ao ID 15767581, objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

De início, em relação aos requisitos de admissibilidade recursal, verifico que o recurso interposto sequer merece ser conhecido, haja vista sua intempestividade, conforme certidão constante do ID 15767579.

Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.099/95, o prazo para interpor recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, ratificado pelo Enunciado 13 do FONAJE. Confira-se:

ENUNCIADO 13 Os prazos processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso.

Afora isso, com a entrada em vigor do CPC/15, os prazos processuais passaram a ser contados exclusivamente em dias úteis, conforme previsão do artigo 219.

No caso em tela, a intimação da parte recorrente para ciência da sentença foi realizada em 15/07/2025 (registro do sistema nos autos), tendo como prazo fatal para manifestação o dia 29/07/2025. Todavia, a apresentação do recurso inominado data de 31/07/2025 (ID 15767576), ou seja, após o transcurso do prazo recursal de 10 (dez) dias úteis.

Esse é o entendimento da jurisprudência em diversos Tribunais de Justiça:

EMENTA: RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. ANÁLISE DE TEMPESTIVIDADE. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO . 10 DIAS CONTADOS A PARTIR DA CIÊNCIA DA SENTENÇA. RECURSO PROTOCOLIZADO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO . 1. O prazo para a interposição do recurso inominado é de 10 (dias) dias, contados da ciência da sentença, sendo que os embargos de declaração interrompem o prazo para a sua interposição. Nos Juizados Especiais, a Fazenda Pública não possui prazos diferenciados para a prática dos atos processuais. A interposição do recursoinominado fora do prazo legal impõe o não conhecimento . 2. Recurso não conhecido. 3. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art . 236). Honorários advocatícios pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9 .099/95). Recurso Inominado: 1019708-04.2021.8 .11.0001 Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO Recorrido: ADGUISMAR MARTINS DA SILVA (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1019708-04.2021.8 .11.0001, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/03/2024)

Diante dessas considerações, patente a intempestividade da peça recursal, impondo-se, assim, o seu não conhecimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
,
nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)